Tribunal: TJPA
Processo: 0810371-57.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810371-57.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADELINA DE NAZARE DA SILVA MINORI

AGRAVADO: JOSEANA DO SOCORRO LIMA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0810371-57.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADELINA DE NAZARE DA SILVA MINORI

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCELO DA SILVA MINORI - PA29198-A

AGRAVADO: JOSEANA DO SOCORRO LIMA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE
.

1.

Para que haja a antecipação dos efeitos da tutela, devem estar presentes cumulativamente os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, ou seja
elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iures
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

2.

Decisão primeva que entendeu não restar evidenciada a probabilidade do direito do agravante não merece reparo.

3.

Agravo de instrumento conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2022, por unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

Desembargador relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
ADELINA DE NAZARE DA SILVA MINORI
objetivando a reforma do
decisum
interlocutório que indeferiu a tutela de urgência requerida pela agravante para atualizar o valor do aluguel para a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais); determinar a apresentação do contrato de locação, além de determinar que o locatário autorize a vistoria do imóvel, proferido pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL (Processo nº. 0849844-20.2022.8.14.0301) movida em desfavor da agravada.

Inconformado com a decisão, a agravante interpôs o presente recurso, onde aduz ser necessária a reforma da decisão, eis que presentes os pressupostos necessários para a concessão da tutela de urgência.

Afirma ter firmado contrato de locação do imóvel CONJUNTO XAVANTE II, BLOCO 03, APTO. Nº 04, BAIRRO DO MANGUEIRÃO, Belém/PA, com a agravada. Alega que possuía contrato de prestação de serviços de corretagem com NERFITI & GOLÇALVES LTDA – ME, empresa de consultoria imobiliária, sendo administrado pela funcionária da empresa de nome ALESSANDRA MARIA DA SILVA GONÇALVES até outubro de 2021 e que por falha exclusiva da administradora, o valor do aluguel não foi corrigido desde 30/06/2015.

Explica que a funcionária da empresa de gestão imobiliária vem retendo o contrato que administrava e não pretende entregar o documento para a proprietária. Em razão disto, solicitou pessoalmente uma cópia aos inquilinos do imóvel, os quais se negaram a apresentá-lo e a autorizar vistoria no imóvel, bem como a aceitar amigavelmente o reajuste proposto via notificação extrajudicial.

Requereu a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar a atualização do valor do aluguel para a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais); determinar a apresentação do contrato de locação, assim como que o locatário autorize a vistoria do imóvel

Distribuído nesta Instância Revisora, coube-me a relatoria do feito, consoante registro no sistema.

Em ID nº. 10466771 indeferi o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às_____ horas do dia ______________ de 2022.

Belém (PA), ____ de _______ de 2022

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cuida-se a controvérsia recursal em verificar o acerto da decisão do juízo primevo que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Como é cediço, o art. 300 do CPC/15 explicita que são pressupostos para concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iures
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Além disso, deve haver a possibilidade de reversão da medida.

O MM. Juízo primevo ao apreciar o pedido de tutela de urgência assentou que não há nos autos documentos suficientes que demonstrem a probabilidade do direito autoral, transcreve-se:

Lendo atentamente todos os termos da inicial e os documentos que vieram com ela, entende este Juízo que não foram preenchidos os requisitos legais que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela provisória jurisdicional. Com efeito, prima facie, inexiste qualquer documento que demonstre de maneira cabal o direito alegado pela autora, de modo a possibilitar o deferimento da tutela provisória requerida. Porquanto não se pode atestar a probabilidade do direito, sem que antes seja estabelecido o contraditório e demais atos instrutórios pertinentes ao processo.

Pois bem, no presente caso, analisando os documentos acostados e os fatos narrados, entendo que a decisão agravada não merece reforma.

A agravante afirma que deve a agravada exibir em juízo a cópia do contrato de locação, entretanto, não vislumbro qualquer obrigação decorrente de lei ou do contrato para tanto. Se a parte agravante teve retido indevidamente seu contrato pela administradora da locação, deve contra ela manejar ação para a exibição/entrega do documento.

Outrossim, sem prova do que fora estabelecido entre as partes, impossível e inadequado que se determine, de forma liminar, o reajuste do contrato de aluguel, e isso sem que se oportunize o prévio contraditório. De igual modo, também é de se ressaltar a clara insuficiência do acervo probatório, de maneira que não há como se deferir a autorização de vistoria no imóvel.

Nota-se, que a questão trazida à baila demandará uma longa e apurada instrução probatória para análise minuciosa dos fatos e colheita de elementos probatórios, além da necessária instauração do contraditório, o que por certo obstar o deferimento do pleito de forma incipiente.

Assim, até que tais questões sejam dirimidas, temerário que seja deferida a tutela de urgência, nos termos pretendidos pela agravante, primeiro porque não há prova da existência do contrato, dos seus termos e, segundo, porque a exibição de documento deve ser manejada contra a antiga gestora do contrato e não contra o inquilino. O suposto inquilino não tem obrigação legal de apresentar um contrato que não se tem notícias se realmente existe.

Deste modo, em análise não exauriente, faz-se imperiosa a manutenção do interlocutório agravado.

Em verdade, como já foi dito acima, o caso atrai o devido contraditório e a produção de prova em instrução processual, o que também obsta a concessão do efeito pretendido ou da tutela recursal.

Acrescento, que a decisão atacada por meio deste recurso é provisória, de maneira que havendo elementos robustos que possam a influenciar o julgamento, poderá o juízo primevo reavaliar o pleito referente a tutela de urgência.

Ao teor do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão atacada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
voto no sentido de conhecer e desprover o recurso de
agravo de instrumento
,
para confirmar e manter

os efeitos do interlocutório proferido pelo juiz originário
, nos termos da fundamentação supra.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2022.

Belém, 27/02/2023